Tribunal: TRF3
Processo: 5000292-69.2024.4.03.6132
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
446/549)

5000292-69.2024.4.03.6132

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000292-69.2024.4.03.6132

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: CLAYTON SAMPAIO BRITO

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIZ DE LIMA STERZA - SP389096-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LARISSA FATIMA RUSSO FRANCOZO - SP376735-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RESTABELECIMENTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento da pensão por morte em razão da não comprovação da invalidez/deficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovadas a condição de inválido/deficiente da parte autora, bem como a sua qualidade de dependente em relação ao instituidor.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos artigos 74 e 26 da Lei 8.213/91, a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, independentemente de carência.

4. O direito à pensão por morte, no caso do filho inválido, depende da comprovação dessa condição e da manutenção de sua dependência econômica em relação ao genitor por ocasião do falecimento deste, sendo irrelevante se a incapacidade surgiu antes ou depois da maioridade.

5. Não comprovada a condição de inválido da parte autora e sendo ele maior de 21 anos, não se encontra no rol de dependentes estabelecido pela legislação.

6. Não satisfeitos todos os requisitos exigidos, não faz jus a parte autora ao restabelecimento do benefício.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 16, I, §4o, e 74 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AC 2004.61.11.000942-9, 10a Turma, Rel. Juiz Federal Convocado David Diniz, j. em 19.02.2008, DJe 05.03.2008; TRF-3, AC 2016.03.99.006798-6, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. em 19.04.2016, DJe 28.04.2016; TRF-3, AL em AI no 0001594-39.2014.4.03.0000/SP, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, DJe 22.04.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000292-69.2024.4.03.6132

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: CLAYTON SAMPAIO BRITO

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIZ DE LIMA STERZA - SP389096-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LARISSA FATIMA RUSSO FRANCOZO - SP376735-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação proposta por CLAYTON SAMPAIO BRITO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o restabelecimento de benefício de pensão por morte.

Juntados procuração e documentos.

O INSS apresentou contestação.

Foi realizada Perícia Judicial.

Deferido o pedido de gratuidade da justiça.

O MM. Juízo de origem julgou improcedente o pedido.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que faz jus ao restabelecimento do benefício, uma vez que já se encontrava na condição de pessoa com deficiência à época do falecimento do instituidor. Subsidiariamente, requer a anulação da r. sentença para a realização de nova perícia médica, ou, alternativamente, a complementação do laudo já produzido, com resposta objetiva e individualizada aos quesitos formulados.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O julgamento foi convertido em diligência para a complementação da Perícia Judicial.

Laudo complementar juntado aos autos.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Pretende a parte autora o restabelecimento do benefício de pensão por morte na condição de filho inválido de Alaercio de Souza Brito, falecido em 16.04.1992 (página 10 - ID 339638894).

Em sede de Pensão Por Morte devem-se demonstrar, basicamente, os seguintes requisitos: (a) qualidade de segurado do falecido, aposentado ou não; (b) dependência econômica do interessado, a teor do artigo 74 e seguintes da Lei 8.213/91.

Cabe ressaltar, ainda, que o direito à pensão por morte, em casos como o vertente, depende da condição de inválido do requerente e da manutenção de sua dependência econômica em relação ao genitor quando do falecimento deste, sendo irrelevante se a incapacidade surgiu antes ou depois da maioridade do filho, exigindo-se apenas que seja anterior à data do óbito do segurado instituidor. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. EMANCIPAÇÃO. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. OCORRÊNCIA. DIB. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS.

I - Depreende-se do texto legal que um dos dependentes do segurado é o filho inválido. A lei não condiciona que a invalidez deva existir desde o nascimento ou tenha sido adquirida até aos 21 anos para que o filho possa ser considerado beneficiário. O que a norma considera para estabelecer a relação de dependência do filho em relação ao seu genitor é a invalidez, seja ela de nascença ou posteriormente adquirida.

II - A condição de dependente econômico do autor em relação ao "de cujus", restou caracterizada, a teor do art. 16, I, §4o, da Lei n. 8.213/91, uma vez que sua invalidez é anterior à data do óbito de seu falecido pai. (....)" (TRF-3, AC 2004.61.11.000942-9, 10a Turma, Rel. Juiz Federal Convocado David Diniz, j. em 19.02.2008, DJe 05.03.2008)

Verifica-se que o primeiro requisito - a qualidade de segurado - é incontroverso, porquanto a parte autora foi beneficiário da pensão por morte instituída pelo genitor até completar 21 anos de idade.

Relativamente ao segundo requisito, é certo que, em face dos ditames do artigo 16 da Lei 8.213/91 previstos à época, a dependência econômica podia ser presumida ou não, veja-se:

"Art. 16 - São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

("omissis")

§ 4o - A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada."

No caso, contudo, conforme concluído pelo perito, "Autor apresenta histórico compatível com uso prévio de múltiplas substancias, sem caracterizar padrão de dependência. O diagnóstico psiquiátrico é o de Uso Nocivo ou Abusivo de Múltiplas Substâncias, CID 10 F19.1. (...) De acordo com entrevista, exame psiquiátrico pericial e análise de todos documentos médicos anexados e apresentados nesta avaliação não foram comprovadas incapacidade intelectual/ mental. Não se comprovam incapacidade ou condição de dependência de terceiros para nenhum período da vida adulta do autor. OBS: A Coréia de Sydenham é uma manifestação neurológica decorrente de infecção bacteriana por streptococcus, a Febre Reumática. Leva distúrbio do movimento (transitório) que cursa com movimentos involuntários e arrítmicos. Os pacientes tendem a evoluir para a cura, devido a possibilidade de tratamento. Com prognóstico autolimitado, a Coréia Reumática pode ser reversível em poucos meses. No caso em tela consta em dados de prontuário anexado (anos de 1986/1987) que autor obteve cura desta condição na infância com tratamento realizado, sem apresentar sequelas. A Esquizofrenia alegada é um diagnóstico incompatível com o detectado nesta avaliação pericial. Autor apresenta-se organizado psiquicamente, sem apresentar indícios de sintomas psicóticos, sem prejuízos cognitivos e esta com capacidade de discernimento e auto-determinação preservadas. O diagnóstico alegado de Dependência de Múltiplas Substâncias também não foi comprovado."

Ainda, nos esclarecimentos, afirmou: "Ratifico que não foram encontrados elementos técnicos que corroborem o diagnóstico de Esquizofrenia. A condição de saúde registrada em 1987, Coreia de Sydenham, é um transtorno neurológico agudo, com manifestações clínicas próprias e resolução documentada, não foi comprovado em perícia o diagnóstico de Esquizofrenia, nem a condição de dependência. (...) A análise crítica da documentação médica apresentada revelou aspectos cruciais: Constam nos autos apenas dois relatórios médicos isolados, datados de 2017 e 2019, que mencionam o diagnóstico de Esquizofrenia. Estes documentos, por sua natureza pontual e ausência de detalhamento longitudinal, são insuficientes para fundamentar um diagnóstico tão complexo e de grande impacto funcional, que exige observação de critérios específicos e evolução do quadro ao longo do tempo. Em contrapartida, a cópia de prontuário médico oriunda da Penitenciária de Andradina, referente a um período de acompanhamento psiquiátrico regular e abrangente entre os anos de 2011 e 2018, registra de forma consistente e sistemática o diagnóstico de Transtorno de Ansiedade (CID-10 F41.8). É de extrema relevância pericial que, ao longo de sete anos de observação e tratamento em ambiente institucionalizado, em nenhum momento foi descrito, diagnosticado ou aventado o quadro de Esquizofrenia por parte dos profissionais que acompanharam o autor. Este prontuário representa a documentação mais abrangente para a compreensão do histórico de saúde mental do autor no período em questão. Adicionalmente, consta uma única declaração de internação em 1987, de curta duração (10 dias), com diagnóstico de Coreia de Sydenham, condição neurológica que, conforme já explicitado, não possui correlação direta com o desenvolvimento de Esquizofrenia. Dessa forma, a Conclusão Pericial ratificada neste relatório fundamenta-se na prevalência dos achados do exame mental e neurológico atual, na consistência da documentação médica mais abrangente (prontuário da penitenciária), e na ausência de elementos clínicos ou documentais robustos e longitudinais que corroborem o alegado diagnóstico de Esquizofrenia. Consequentemente, não há base técnica para justificar a incapacidade laborativa permanente ou a dependência para as atividades da vida diária que o qualifiquem para a pensão por morte do instituidor ou o caracterizem como pessoa com deficiência para fins previdenciários."

Vê-se, assim, que não restou comprovada a condição de inválido da parte autora, de modo que já sendo maior de 21 anos, não se encontra no rol de dependentes estabelecido pela legislação.

Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 E SEGUINTES DA LEI 8.213/91. QUALIDADE DE SEGURADO. FILHO INVÁLIDO. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO.

1. A pensão por morte é benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, nos termos do artigo 74 da Lei no 9.213/91.

2. O inciso I do artigo 16 da Lei 8.213/91 arrola como dependentes somente o filho menor de 21 (vinte e um) anos não emancipado, ou o filho inválido.

3. Na data do falecimento do genitor, o autor contava com mais de 21 (vinte e um) anos e não comprovou que se encontrasse inválido à época do óbito pelo que não consta do rol de dependentes, conforme a legislação vigente à época do óbito, não podendo ser contemplado com os benefícios pleiteados.

4. Apelação da parte autora não provida." (TRF-3, AC 2016.03.99.006798-6, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. em 19.04.2016, DJe 28.04.2016)

Ressalte-se, por oportuno, que não merece prosperar o argumento trazido pela parte autora no sentido de ser necessária a realização de nova perícia com outro profissional, uma vez que o laudo médico produzido nestes autos foi elaborado por médico perito de confiança do juízo, tratando-se, antes de qualquer especialização, de médico apto à realização de perícia médica judicial, não sendo cabível a nomeação de médico especialista para cada doença apresentada pela parte.

Ademais, o laudo colacionado aos autos foi bem fundamentado, não tendo o perito sugerido a realização de nova perícia com médico de outra especialidade.

No mesmo sentido, o entendimento desta E. Turma:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CAPACIDADE LABORATIVA. NOVA PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que o Juízo sentenciante entendeu suficientes os elementos contidos no laudo pericial apresentado, o qual concluiu pela ausência de incapacidade para o trabalho.

2. No caso em exame, a enfermidade sofrida pela agravante, por si só, não justifica a indicação de médico perito com habilitação especializada. Também não restou demonstrada a ausência de capacidade técnica da profissional nomeada pelo Juízo, tendo em vista não ser obrigatória a especialização médica para cada uma das doenças apresentadas pela segurada. Precedentes desta Corte.

3. O laudo produzido apresenta com clareza e objetividade as respostas aos quesitos formulados, de modo que não há motivos para se questionar o parecer do perito quanto à capacidade laborativa da agravante.

4. Recurso desprovido." (TRF-3, AL em AI no 0001594-39.2014.4.03.0000/SP, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, DJe 22.04.2014)

Conclui-se, portanto, pelo não preenchimento de todos os requisitos ensejadores da pensão por morte, razão pela qual a parte autora não faz jus ao restabelecimento do benefício, sendo de rigor a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RESTABELECIMENTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento da pensão por morte em razão da não comprovação da invalidez/deficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovadas a condição de inválido/deficiente da parte autora, bem como a sua qualidade de dependente em relação ao instituidor.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos artigos 74 e 26 da Lei 8.213/91, a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, independentemente de carência.

4. O direito à pensão por morte, no caso do filho inválido, depende da comprovação dessa condição e da manutenção de sua dependência econômica em relação ao genitor por ocasião do falecimento deste, sendo irrelevante se a incapacidade surgiu antes ou depois da maioridade.

5. Não comprovada a condição de inválido da parte autora e sendo ele maior de 21 anos, não se encontra no rol de dependentes estabelecido pela legislação.

6. Não satisfeitos todos os requisitos exigidos, não faz jus a parte autora ao restabelecimento do benefício.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 16, I, §4o, e 74 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AC 2004.61.11.000942-9, 10a Turma, Rel. Juiz Federal Convocado David Diniz, j. em 19.02.2008, DJe 05.03.2008; TRF-3, AC 2016.03.99.006798-6, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. em 19.04.2016, DJe 28.04.2016; TRF-3, AL em AI no 0001594-39.2014.4.03.0000/SP, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, DJe 22.04.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão